Tribunal: CARF
Processo: 10166.728066/2011-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.728066/2011-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.351 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
MARCAL DE ASSIS BRASIL NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOA
FÍSICA. AJUSTE ANUAL. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Informações
sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB), como pagos ao contribuinte e por ele
omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar, eis que o lançamento deve se conformar à realidade fática.
Afasta-se o lançamento quando as alegações recursais se prestam a infirmar os
informes contidos na declaração emitida pela fonte pagadora.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que decorrem de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que atendam aos
requisitos para dedutibilidade.
Afasta-se a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos, em conformidade com a legislação de regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTOS IDÔNEOS APRESENTADOS EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.728066/2011-90
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.351 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728066/2011-90

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(FLS. 110/120):
Contra o sujeito passivo acima identificado foi lavrada a notificação de lançamento de
fl. 86, em 05/09/2011, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do exercício
2008, ano-calendário 2007, na qual se exige imposto suplementar sujeito à multa de
ofício, no valor de R$ 6.331,82, além dos acréscimos legais previstos na legislação.
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de ajuste
anual, tendo sido apuradas as seguintes infrações à legislação tributária (fl. 87/89):
. Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas - Aluguéis e Outros
– Omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, recebidos pelo titula
e/ou dependentes, no valor de R$ 16.948,86, informados na Declaração de
Informações
sobre
Atividades
Imobiliárias
(Dimob)
pela(s)
Administradora(s) ou em outros documentos. Na apuração da omissão, foi
considerado o valor líquido do aluguel, já deduzido da comissão
correspondente.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Foi acrescida a quantia de R$ 16.948,86 a seus rendimentos tributáveis, por
omissão no recebimento do respectivo valor, conforme consta de Dimob enviada
pela empresa Êxito Imobiliária Ltda., CNPJ 37.144. 524/0001-66, por alugueis
percebidos do Sr. Afrânio Baganha Pereira, CPF 377.724.817-72.
Obs.: O contribuinte, por equivoco, chegou a enviar justificativas sobre um
possível erro cometido por sua Administradora, no entanto, suas explicativas se
reportam ao exercício 2009, correspondente ao ano-calendário 2008. O presente
feito refere-se ao exercício 2008.
. Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura
Pública – Glosa do valor de R$ 145.249,98, indevidamente deduzido a título
de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, por falta de
comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.351 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728066/2011-90

Foi glosada a quantia de R$ 145.249,98, deduzida a título de despesas com
pensão alimentícia judicial, pagos à Sra. Flávia Coutinho de Assis Brasil, CPF ns
152.988.091-20.
Motivo da glosa: Falta de comprovação das despesas declaradas.
. Dedução Indevida de Previdência Oficial Relativa a Rendimentos
Recebidos de Pessoa Jurídica – Deduções indevidamente declaradas a título
de contribuição à Previdência Oficial, pelo titular e/ou dependentes, no
valor de R$774,61, das fontes seguintes fontes pagadoras: Pinheiro Netos
Advogados.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Foi glosada a quantia de R$674,61, de um total declarado de R$1.551,05,
deduzido a título de INSS, retido pela empresa CNPJ 60.613.478/0003-80,
Pinheiro Netos Advogados.
Motivo da glosa: O referido valor foi glosado como forma de
operacionalizar o valor da mesma ordem, declarada a mais a título de
Previdência Privada.
Cientificado do lançamento na data de 14/10/2011 (fl.93), o contribuinte impugnou a
exigência em 11/11/2011, por intermédio do instrumento de fl.3/11, apresentado pelos
procurados regularmente constituído (procuração à fl.12). A impugnação se baseou, em
síntese, nos seguintes argumentos:
a) o impugnante não recebeu os aluguéis apontados no lançamento, pois,
conforme sentença do formal de partilha extraído dos autos da ação de separação
consensual no 2005.01.1.119557-0 (doc. no 03), o referido imóvel passou a ser
propriedade da Sra. Flávia Coutinho de Assis Brasil, ex-cônjuge do contribuinte,
que foi quem recebeu os aluguéis, no ano-calendário 2007, no importe de R$
16.948,86
b) a Dimob que amparou o lançamento, apresentada pela Êxito Imobiliária Ltda.
em 21/10/2011 (doc. no 04), foi retificada;
c) o impugnante não deduziu qualquer despesa a título de pensão judicial à Sra.
Flavia Coutinho de Assis Brasil nem jamais pagou qualquer verba a tal título à
sua ex-mulher, pois ficou estabelecido na ação de separação judicial consensual
do casal que “Os Autores renunciam ao direito de alimentos entre si, eis que
ambos são economicamente independentes.” (doc. no 03);
d) o interessado pagou pensão alimentícia judicial unicamente para os seus três
filhos, Adriano de Assis Brasil, Isadora de Assis Brasil e Fabiana de Assis
Brasil, no montante de R$ 145.249,98, em cumprimento da ação de separação
judicial consensual (doc. no 03), os quais apresentaram declaração de ajuste
anual para o exercício 2008, submetendo à tributação a pensão judicial recebida
(doc. no 06);
e) em relação à dedução indevida de previdência oficial, a descrição dos fatos
que motivaram o lançamento se apresenta de tal forma desencontrada que
impede a compreensão da matéria e prejudicam o direito à ampla defesa, que é
um dos princípios basilares de todo processo administrativo federal, conforme
disposto na Lei no 9.784, de 1999.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.351 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728066/2011-90

No processo administrativo fiscal, são nulos apenas os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente
ou com preterição do direito de defesa. Outras irregularidades, incorreções ou omissões
não implicam em nulidade do lançamento e podem ser sanadas, se o sujeito passivo
restar prejudicado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INFORMAÇÃO EM DIMOB.
Não logrando o sujeito passivo comprovar que não recebeu os rendimentos de aluguéis
informado em Dimob pela administradora do imóvel, que ainda transmitiu segunda
declaração retificando os valores anteriormente informados, deve ser mantida a omissão
de rendimentos apurada.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO.
Pode ser deduzida, na determinação da base de cálculo do imposto, a importância paga a
título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a
prestação de alimentos provisionais. A dedução, entretanto, condiciona-se à
comprovação da despesa, à juízo da autoridade fiscal.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. DEDUÇÃO. CONDIÇÃO.
Na determinação da base de cálculo do imposto, poderá ser deduzido a valor pago a
título de contribuições para entidades de previdência privada e ao Fundo de
Aposentadoria Privada Incentivada - Fapi, limitado a doze por cento do total dos
rendimentos computados na determinação da base de cálculo do imposto devido na
declaração de rendimentos. A dedução, entretanto, condiciona-se à comprovação da
despesa, à juízo da autoridade fiscal.
Cientificado da decisão, em 28/04/2015 (fls. 126), o contribuinte, por
procuradores habilitados interpôs, em 25/05/2015, recurso voluntário (fls. 129/139), insurgindo-
se, em apertada síntese, contra a manutenção da autuação em relação a omissão de rendimentos,
uma vez que os mesmos foram recebidos por sua ex-esposa, Flávia Coutinho de Assis Brasil,
proprietária do imóvel locado, e contra a manutenção da glosa da despesa com pensão
alimentícia paga em favor de seus filhos, Adriano, Isadora e Fabiana de Assis Brasil, por força
de acordo homologado pela 4a Vara de Família de Brasília/DF, requerendo, ao final o
cancelamento do débito fiscal reclamado ou, alternativamente, em nome do princípio da verdade
material, seja convertido o julgamento em diligência, visando comprovar que sua ex-esposa e
seus filhos declararam, respectivamente, os rendimentos de aluguéis e as pensões alimentícias
recebidas.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 140/148.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.351 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728066/2011-90

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física e da
dedução indevida de pensão alimentícia judicial:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa
física (R$ 16.948,86), e a glosa das despesas com pensão alimentícia (R$ 145.249,98), buscando,
por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento
da omissão apurada e do acatamento da dedução do pensionamento declarado.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com o informe de rendimentos emitido pela imobiliária administradora do imóvel
locado, e cópia da DAA/2008 de sua ex-esposa, Flávia Coutinho de Assis Brasil (fls. 140/148).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação em litígio traçados na decisão recorrida
(fls. 114/116):
Da omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física
A fiscalização apurou omissão de rendimentos de aluguéis no ajuste anual, no valor de
R$ 16.948,86, com base nas informações prestadas pela administradora Êxito
Imobiliária Ltda. em Declaração de Operação Imobiliária (Dimob) em nome do
contribuinte.
A defesa alega que o interessado não teria recebido os rendimentos de aluguéis
considerados como omitidos no lançamento, pois, conforme sentença do formal de
partilha extraído dos autos da ação de separação consensual no 2005.01.1.119557-0
(fl.21), o referido imóvel passou a ser propriedade da Sra. Flávia Coutinho de Assis
Brasil, ex-cônjuge do contribuinte, que foi quem recebeu os aluguéis, no ano-
calendário 2007, no importe de R$ 16.948,86.
(...)
A administradora Êxito Imobiliária Ltda. declarou em Dimob entregue 29/02/2008 (fl.
45), que o impugnante recebeu rendimento líquido de R$ 16.948,86, correspondente ao
valor bruto dos aluguéis auferidos (R$18.832,06), deduzido de taxa de administração de
R$1.883,06. Esses rendimentos não foram oferecidos à tributação no ajuste anual.
A defesa trouxe aos autos o Comprovante Anual de Rendimentos de Aluguéis de
fl.46, em nome de Flávia Castello Branco Coutinho, no qual a administradora
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.351 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728066/2011-90

informa valores idênticos aos do parágrafo anterior. Esse documento não se acha
assinado e nem identifica o responsável ou a data do preenchimento.
Ocorre que, em 21/10/2011 – após a lavratura da notificação de lançamento, portanto –
a administradora Êxito Imobiliária Ltda. retificou (fl.44) a Dimob originalmente
apresentada, confirmando, ao contrário do que afirma a defesa, os valores declarados na
Dimob retificada, conforme se pode constatar no extrato de fl.96, que espelha os valores
constantes dos bancos de dados da Receita Federal do Brasil.
(...)
Acrescento que, como medida subsidiária na elucidação dos fatos, este relator buscou
confirmar a versão do impugnante na declaração do locatário indicado na Dimob, o Sr.
Afrânio Baganha Pereira, porém os aluguéis em questão não foram informados.
Por conseguinte, tendo a administradora do imóvel ratificado as informações
prestadas originalmente ao fisco, e não logrando o interessado comprovar o erro
alegado, deve ser mantido o lançamento.
Da dedução indevida de pensão alimentícia judicial
A notificação de lançamento glosou dedução de R$ 145.249,98 informados a título de
pensão alimentícia judicial, sob a alegação de falta de comprovação da despesa.
(...)
No caso concreto, o interessado apresentou o termo de audiência de ratificação de fl.
34/35, exarado em ação de separação consensual, processo no 119.557-0/05, no qual o
Juízo de Direito da 4a Vara de Família da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília-
DF homologou acordo efetuado entre o impugnante e o seu ex-cônjuge, que incluía
o pagamento de pensão alimentícia pelo cônjuge varão em favor dos três filhos do
casal, Adriano, Isadora e Fabiana de Assis Brasil, correspondente a 33 salários
mínimos (fl.28/30).
Não obstante, na impugnação, como ocorrera durante a fiscalização, não foram
apresentados os comprovantes dos pagamentos deduzidos da base de cálculo do
imposto. (...).
Com base na legislação supra, não tendo a impugnação sido instruída como os
documentos que pudessem comprovar os pagamentos, deverá ser mantida a glosa da
dedução indevida.
Pois bem. Feito o registro acima e após análise dos autos, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente, ainda em sede de impugnação, se
desincumbiu do ônus que lhe competia.
Quanto à omissão de rendimentos, o novo demonstrativo de pagamentos emitido
pela administradora Êxito Imobiliária Ltda. (fls. 140), agora devidamente formalizado, é
contundente em demonstrar que, de fato, o Recorrente não recebeu rendimentos de aluguéis tidos
por omitidos no ano-calendário de 2007, mas sim sua ex-esposa, Flávia Coutinho de Assis
Brasil, proprietária do referido imóvel, por força do acordo judicial homologado na Ação de
Separação Judicial Consensual no 2005.01.1.119557-0, cujos rendimentos e o referido imóvel
encontram-se devidamente informados na DAA/2008 por ela apresentada (fls. 21/35 e 142/148),
restando demonstrada a incorreção da DIMOB original e retificadora, mediante documentação
hábil e idônea.
No que tange às despesas com pensão alimentícia, a mesma sorte lhe reserva.
Não remanesce dúvida que, por força do noticiado acordo judicial homologado (fls. 21/35),
coube ao Recorrente arcar com o pensionamento de seus filhos, Adriano, Isadora e Fabiana de
Assis Brasil, fixada em onze salários mínimos mensais para cada um (fls. 30), cujos pagamentos
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.351 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728066/2011-90

foram levados ao ajuste anual pelos alimentandos (fls. 47/49), suprindo assim o vício apontado
no que tange à comprovação dos pagamentos realizados.
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais, aliado ao conjunto
probatório produzido, e me convencendo que o contribuinte logrou êxito em demonstrar não ser
titular dos aluguéis recebidos e comprovar o pagamento da verba alimentar fixada em acordo
judicial homologado, urge o afastamento da omissão de rendimentos e o restabelecimento das
deduções da pensão alimentícia declarada, razão pela qual torno insubsistente o crédito tributário
em litígio.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 159
DF CARF MF
Original